Tribunal: TJDFT
Processo: 0002033-76.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. APARELHO DE SOM EM AUTOMÓVEL. ÁREA RESIDENCIAL. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA DO FATO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso contra sentença que condenou o réu.
2 – Perturbação do sossego. Tipo penal. Viola o disposto no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais (Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheio:.. ...III - abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos), o agente que promove execução de música, em veiculo automotor, alto volume, em área residencial de modo a interferir na tranquilidade da população local. Os autos demonstram que o réu, no dia 22/09/2019, por volta de 11h55min, na QS 16 do Riacho Fundo II/DF, o denunciado fez uso abusivo do aparato de som instalado no seu veículo automotor, em volume excessivamente alto, o que perturbou o sossego dos vizinhos.
3 – Prova do delito. A prova do fato e de sua autoria restaram demonstrados pela prova dos autos, especialmente pelo depoimento das testemunhas Lucirleide, Andreia e Paulo. As provas testemunhais são coerentes e harmônicas e demonstram que o réu, nas circunstancias fáticas narradas na denúncia, praticou o fato típico. A ausência de decibelímetro ou outro meio de aferir o excesso de som não constitui óbice ao reconhecimento do excesso e do abuso caracterizador do delido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.